Tribunal: TJBA
Processo: 8177261-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8177261-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PABLO ABREU VIANA DOS SANTOS Advogado(s): VANESSA LIMA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI 10.826/2003, E ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL ABANDONADO. FUGA DO AGENTE. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. NO MÉRITO, NÃO ACOLHIDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. SÚMULA Nº 444 DO STJ. ISENÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIDO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de apelação interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática dos crimes tipificados no art. 16, da Lei 10.826/2003, e art. 311, §2º, III, do Código Penal, em concurso material, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, uma vez que, à luz dos depoimentos colhidos em juízo, não se constata ilicitude na obtenção das provas, sobretudo porque o local onde o acusado foi abordado tratava-se de imóvel abandonado, desprovido de características que configurassem moradia e, portanto, não amparado pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio. 3. Ademais, ainda que se admitisse, em tese, que o imóvel fosse de propriedade do réu, hipótese não amparada pelas provas dos autos, mas apenas por sua versão isolada, a atuação policial seria igualmente legítima, pois a fuga do agente após ordem de parada, somada à condução de veículo irregular, configurou fundada suspeita da prática de crime, circunstância que autorizou a entrada no imóvel e resultou na apreensão de munições em poder do acusado. 4. No mérito, a materialidade dos delitos restou demonstrada por laudos periciais de balística e de exame pericial realizado na motocicleta, os quais atestaram, respectivamente, que as 49 munições calibre 7,62x51mm, apreendidas na posse do acusado, estavam intactas e compatíveis com fuzil, carabina e rifle, bem como a inequívoca adulteração tanto da Série de Identificação do Veículo (VIN) quanto do número do motor, corroborados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Boletim de Ocorrência. 5. Por sua vez, a autoria delitiva de ambos os crimes está devidamente demonstrada pelos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando a insubsistência do pleito defensivo absolutório. 6. Sob esse prisma, cumpre asseverar que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos. 7. Adentrando na dosimetria da pena, na primeira fase, acolhe-se o pleito defensivo para reduzir as penas-base de ambos os crimes, em observância ao princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ, visto que apenas sentenças condenatórias transitadas em julgado podem ser consideradas na dosimetria da pena. 8. Assim, para o crime tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003, reduz-se a pena basilar ao mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, a qual torna-se definitiva, por inexistir agravante e atenuantes (segunda fase), bem como causas de aumento ou diminuição da pena (terceira fase) a serem aplicadas. 9. No mesmo sentido, para o delito previsto no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, inexistindo circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, a qual torna-se definitiva, por ausência de agravante e atenuantes (segunda fase), bem como causas de aumento ou diminuição da pena (terceira fase) a serem reconhecidas. 10. Considerando a existência do concurso material, reduz-se também a pena total para 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima unitária. Mantém o regime inicial no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8177261-55.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, interposto por PABLO ABREU VIANA DOS SANTOS em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente, rejeitar a preliminar e, na extensão conhecida, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 8